Tribunal: TJMT
Processo: 1008779-32.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008779-32.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE ARRUDA SOUSA - CPF: 006.354.521-70 (RECORRENTE), EDIVILSON JOSE GUIMARAES - CPF: 141.787.371-04 (ADVOGADO), IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 592.712.301-59 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –
VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE COLIDIU COM OBJETO NA PISTA (RECAPAGEM DE PNEU)
- RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DOCUMENTOS ACOSTADOS A EXORDIAL – COMPROVAÇÃO DOS DANOS
MATERIAIS -

SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO IMPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença proferida, incluindo os precedentes mencionados, tendo sido corretamente analisada a prova produzida. A declaração do acidente de trânsito aliada
as demais provas do caderno processual afasta
a sustentação da parte recorrente de que o recorrido não fez provas neste sentido.

Configura-se, no caso, responsabilidade civil por culpa "in vigilando", em face de fato da coisa, suficientemente demonstrada para caracterizar a ilicitude e permitir o ressarcimento por danos materiais.

R E L A T Ó R I O

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. interpõe recurso inominado (Id
203945505
) de sentença do
1o
Juizado Especial da Comarca de
Rondonópolis
/M
T
,
aduzindo ausência
de qualquer prova acerca da existência de objetos na pista, a improcedência do pedido de
indenização por danos materiais.

Pede o conhecimento e provimento do presente recurso inominado
para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial.

PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE ARRUDA SOUSA
trouxe
suas
contrarrazões (
Id
203945511
) onde
rebate os argumentos d
a recorrente, pedindo ao final o
improvimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id
203945500
) combatida tem o seguinte teor, que cito no que interessa para o deslinde do mérito recursal:

[...]

A parte autora PAULO ROBERTO SIQUEIRA DE ARRUDA SOUSA ingressou com ação de reparação de danos material e morais contra o CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A. afirmando que é proprietária do Chevrolet
Onix
Plus 10TMT LTZ, placa RAM-4259.

Aduz que no dia 04/10/2022, por volta das 18h22min, trafegava pela BR-163, Km 69, trecho BR-163 quando colidiu com um “pedaço de recapagem de pneu de caminhão”.

Afirma que registrou boletim de ocorrência e apresentou pedido de ressarcimento, junto a empresa reclamada, pois o trecho onde sofreu o acidente é
pedagiado
.

Relata, por fim, que a parte reclamada julgou improcedente seu pedido de ressarcimento, e requisitou a condenação dela em danos materiais, no importe de R$ 3.861,29, e danos morais, no importe de R$ 10.000,00.

A parte reclamada alegou culpa exclusiva de terceiros e requisitou a improcedência da ação.

A responsabilidade civil, nos acidentes de trânsito ocorridos em rodovias
pedagiadas
, é objetiva e decorre do dever de cuidado, à luz do art. 37, §6o da Constituição Federal c/c art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Enquanto concessionária de serviço público, a reclamada deveria garantir a segurança da via e manter as condições de trafegabilidade.

No caso dos autos, verifico que a parte reclamante sofreu acidente em decorrência de objeto (pedaço de recapagem de pneu de caminhão) na pista, ou seja, conduta omissiva da concessionaria que não realizou a limpeza da via.

[...]

Em relação aos danos materiais, o requerente pretende a cobrança do valor R$ 3.861,26 (três mil, oitocentos e sessenta e um reais e vinte e seis centavos), expressando esse valor a média dos orçamentos anexados aos autos.

Conquanto a parte reclamante pretenda o pagamento da média dos orçamentos, entendo que o orçamento de menor valor atende à reparação integral dos danos sofridos.

Assim, deve a parte reclamada indenizar a importância de R$ 3.662,08 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos), conforme orçamento de id. 115066110.

Quanto ao dano moral, entendo que as provas dos autos não denotam a existência de dano extrapatrimonial, mas de mero dissabor da vida cotidiana.

O acidente de trânsito e a existência de dano material, esse indenizável, não é capaz, por si só, de gerar indenização por dano moral.

Nesse sentido, se as provas dos autos não demonstram a efetiva existência de dano extrapatrimonial, o pedido de indenização por dano moral deve ser rejeitado.

Ante o exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos e pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, apenas para CONDENAR a parte reclamada ao pagamento da importância de R$ 3.662,08 (três mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oito centavos), a título de danos materiais, com correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% calculados a partir do evento danoso.

Sem custas ou honorários por se tratar de procedimento perante o Juizado Especial.

Deixo de apreciar o pedido de justiça gratuita, tendo em vista ser incompatível com a primeira instância dos Juizados Especiais.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas baixas no sistema.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

[...]

Verificada a sentença, o julgador
a quo
realizou a incursão nas provas produzidas pelo recorrido para demonstrar os fatos alegados na exordial, sendo certo que todos os argumento
s
colacionados no recurso inominado não são suficientes para alterar a conclusão do julgado de primeira instância.

Ainda que se diga que o boletim de ocorrência é ato unilateral, certo é que, pela máxima da experiência, não se pode afirmar a presunção de má-fé do recorrido em relação à descrição do acidente em que envolvido, ao ponto de procurar a Polícia Rodoviária Federal para assim agir, sabendo que poderia a concessionária comprovar o contrário e ele responder cível e criminalmente.

Portanto, bem colocada a sentença com a análise integral dos fatos, identificando os danos materiais
, de maneira que estou
concluindo pela manutenção pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
, condenando a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024